Tribunal: TJMT
Processo: 1005866-23.2022.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005866-23.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Compra e Venda, Liminar]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MARINA CAMPOS SOARES SANTOS FERNANDES - CPF: 096.236.116-09 (ADVOGADO), AMAGGI & LD COMMODITIES S.A. - CNPJ: 10.962.697/0001-35 (EMBARGANTE), GABRIEL FLORENCE MULLER - CPF: 000.410.960-02 (EMBARGADO), TERCIO DE AZEVEDO LAMB - CPF: 992.476.900-72 (EMBARGADO), GF MULLER EIRELI - CNPJ: 32.901.353/0001-59 (EMBARGADO), JOSE ANTONIO TADEU GUILHEN - CPF: 796.588.818-15 (ADVOGADO), LEANDRO RAFAEL PERIUS - CPF: 027.207.750-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - ÓRDÃO ASSACADO DE OMISSO – VÍCIO NÃO VERIFICADO – PRETENSÃO DE REDISCUTIR A DECISÃO RECORRIDA – FUNDAMENTAÇÃO ESCORREITA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

I - O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

II -

Não há direito que ampare a empresa agravante, aqui embargante, ao menos enquanto subsistir fundada controvérsia acerca da própria validade do negócio jurídico, que teria sido entabulado via aplicativo
WhatsApp

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração interposto pela AMAGGI LOUIS DREYFUS ZEN-NOH GRÃOS S.A., contra o acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto em face de GF MULLER EIRELI e GABRIEL FLORENCE MULLER.

Para tanto, a embargante, a pretexto de sanar omissão do julgado, aduz que os requisitos da tutela cautelar de arresto foram suficientemente demonstrados, sobretudo em razão de ter apresentado nos autos, Ata Notarial, a qual constitui prova suficiente da existência de relação jurídica entre as partes.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como consabido, o recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

A propósito:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

No respectivo caso, não assiste razão à embargante, isso porque, a decisão embargada não padece do vício apontado.

Com efeito, não obstante o inconformismo da embargante, o voto condutor do aresto impugnado enfrentou todas as teses deduzidas nas razões recursais, consignando de forma clara todos os fundamentos pelos quais o entendimento do Juiz de origem deveria ser mantido, o qual acertadamente indeferiu o pedido de tutela de urgência cautelar de arresto.

Na ocasião, anotou-se que não há direito que amparre a empresa agravante, aqui embargante, ao menos enquanto subsistir fundada controvérsia acerca da própria validade do negócio jurídico, que teria sido entabulado via aplicativo
WhatsApp
.

Naquela oportunidade, foi registrado, ainda, o seguinte quanto a impossibilidade de deferimento da tutela cautelar:

A parte recorrente ampara sua pretensão em contrato que sequer foi subscrito pela parte demandada, ou seja, sem o atendimento das formalidades legais mínimas, ainda mais na espécie, em que vista vultosa quantidade de produtos agrícolas (32.186,56 sacas de soja), de alto valor econômico.

Nesse particular, forçoso concluir que a demanda nitidamente envolve questão fática que, portanto, exige maior dilação probatória e em que há a necessidade de esclarecimentos acerca da própria relação jurídico-contratual que ampara a pretensão de arresto do produto agrícola, produzido no imóvel rural dos agravados.

Em razão disso, deve ser evitada medida prematura, que imponha qualquer constrição sobre a produção agrícola dos agravados, que, por sua vez, em sede de contrarrazões, defendem a não adesão ao contrato, pois, dentre outras justificativas, não anuíram com as condições leoninas impostas pelo pretenso comprador, ora agravante.

Assim, da análise dos embargos opostos, vê-se que a pretensão dos embargantes se limita à reforma da parte substancial do julgado por puro inconformismo e não por subsistir no conteúdo decisório o vício apontado.

O recurso de embargos de declaração não é meio legítimo para buscar alteração da decisão, senão quando presente algum dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Nesse sentido:

EMBARGOS DECLARATÓRIOS. AUSENTE OMISSÃO. DESACOLHIMENTO.
Inexistindo nos embargos declaratórios omissão, contradição ou obscuridades, corolário lógico é o desacolhimento dos embargos
. EMBARGOS DECLARATÓRIOS DESACOLHIDOS”. (Embargos de Declaração Nº 70079756706, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Voltaire de Lima Moraes, Julgado em 21/02/2019) (g.n.)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
– OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO E ERRO MATERIAL NÃO VERIFICADOS – REANÁLISE DE MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE PELA VIA ELEITA – RECURSO DESPROVIDO – ACÓRDÃO MANTIDO.
Os embargos de declaração, cuja missão é completar o acórdão embargado por meio de sua função integrativa, tem por objeto sanar eventual omissão, obscuridade ou contradição, caso ocorra, e não propriamente a modificação do julgado
”. (N.U 0104198-81.2018.8.11.0000, ED 104198/2018, DES.GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 13/03/2019, Publicado no DJE 15/03/2019) (g.n.)

Destarte, não havendo qualquer dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurso ora em análise apresenta-se como impróprio para alterar a decisão atacada, de tal sorte que seu não provimento se impõe.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/07/2022